Tribunal: TJMT
Processo: 1013419-23.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a fim de que seja corrigida omissão, sob o argumento de que há necessidade de adequação do valor da causa para o quantum perseguido, ou alternativamente que os valores dos honorários seja fixados em valores fixos.
Certificada a tempestividade no id. 62741538.
É o relato do necessário.
Fundamento e Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
No caso, o recurso foi conhecido e por unanimidade foi desprovido, sendo arbitrado honorário em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Assim, apesar de alegar que deve ser utilizado o valor do proveito econômico perseguido, o que se verifica é que este corresponde com o valor atribuído a causa.
A circunstância implica no não-conhecimento do recurso, por falta de interesse.
Os fatos acima ensejam o esvaziamento da utilidade e necessidade dos aclaratórios.
Em face do exposto, não conheço do presente, por se tratar de recurso inadmissível.
Advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório, bem como pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator